Tribunal: STF
Processo: HC 190952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio José Carvalho Silveira, advogado, em favor de Gabriel Conceição de Paula, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 513.083/SP, em 3.10.2019, e contra a decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 593.947/SP, em 11.7.2020.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos delito do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, na data de 27.10.2018, tendo órgão ministerial representado por sua prisão preventiva, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau em 26.11.2018.
    A decisão que determinou a segregação cautelar do acusado tem o seguinte teor:
    “1.) Recebo a denúncia em face de Gabriel Conceição de Paula, posto que presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Cite(m)-se o(a)(s) réu(ré)(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não haja resposta no prazo legal, ou se o(a)(s) acusado(a)(s), citado(a)(s), não constituírem defensores, providencie a Serventia a indicação de defensor(a)(s) dativo(s) através do sistema informatizado, que fica(m), desde já, nomeado(s) a seu cargo, concedendo-lhe(s) vista dos autos por 10(dez) dias (art.396-A, §2º, do CPP).
    2.) O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão cautelar, a qual será deferida. Com efeito, além de presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, extrai-se dos autos que se trata de delito praticado mediante violência e/ou grave ameaça a pessoa, com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, com graves consequências sociais devido a periculosidade de sua(s) conduta(s) que agindo com surpresa, adentrou(aram) ao bar da vítima, efetuando disparos de arma de fogo contra esta, os quais provocaram-lhe a morte. Constata-se, portanto, que a liberdade do(a)(s) réu(ré)(s), ao menos por ora, representa perigo à sociedade e, consequentemente, a custódia cautelar é necessária como garantia à ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, conforme se denota das investigações, o(a)(s) denunciados foi reconhecido por testemunha(s), e para que haja a possibilidade do reconhecimento pessoal em juízo, bem como para assegurar a integridade física delas, faz-se necessária custódia preventiva, por conveniência da instrução processual. É o que basta para a decretação da prisão preventiva. Deste modo, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO(A)(S) DENUNCIADO(A)(S) Gabriel Conceição de Paula. Expeça(m)-se mandado(s) de prisão” (fl. 189, e-doc 5).
    3. O paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2027308-16.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista e, em 10.4.2019, a Décima Primeira Turma de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
    “Habeas corpus – Prisão domiciliar – Inexistência de pedido na origem – Supressão de instância – Não conhecimento; Habeas corpus Homicídio qualificado - Audiência de custódia Não realização - Ilegalidade - Inocorrência - Necessidade do ato quando a custódia cautelar é decorrente de prisão em flagrante - Prisão preventiva - Decisão fundamentada - Prova de existência do crime e indícios de autoria - Presença dos requisitos da custódia cautelar - Constrangimento ilegal - Não caracterização - Ordem denegada” (fl. 244, e-doc. 5).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 513.083, no Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada em 3.10.2019:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
    1. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.
    2. No caso, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos hábeis e concretos, notadamente em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, revelados pelo modus operandi empregado (ao lado de outros três indivíduos, o acusado entrou no bar de propriedade da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa de sua morte). Além disso, presente fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação recente por tráfico de drogas. Tudo a revelar legitimidade à manutenção da medida extrema.
    3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando estão presentes outros requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade.
    4. Ordem denegada.
    (HC n. 513.083/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11.10.2019)
    5. A defesa impetrou novo Habeas Corpus no Tribunal de Justiça paulista, sob o número nº 2253392-70.2019.8.26.0000, alegando excesso de prazo e requerendo a substituição da prisão preventiva em domiciliar, sendo a ordem denegada pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, em 29.1.2020. É a ementa do julgado:
    1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar. Homicídio qualificado.
    2-)Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
    3-) Impossibilidade de conhecimento do pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, ante a ausência de elementos que indiquem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo "a quo".
    4-) Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Insubsistência. Lapso transcorrido desde a prisão do paciente (aos 7.2.2019) que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Feito que vem tramitando normalmente, sem percalços que possam configurar desídia do juízo a quo ou da acusação. Prazos processuais que não são fatais ou peremptórios.
    5-) Prisão cautelar mantida. Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada” (fls 163, e-doc. 6)
    6. Contra esse acordão foi impetrado novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, n. 593.947/SP. Foi indeferido o requerimento liminar pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 11.7.2020:
    (...) O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano.
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    No caso, o impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fl. 130):
    “Para arrematar, Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID19, no sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19”.
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 155-156, e-doc. 6).
    7. As decisões dos Habeas Corpus n. 513.083 e n. 593.947, prolatadas no Superior Tribunal de Justiça, são o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “as questões cirúrgicas objetos da presente impetração versa exclusivamente sobre matéria pertinente a ausência da exigida Audiência de Custódia, a falta de idônea e concreta fundamentação dos requisitos da prisão preventiva; bem como a possibilidade jurídica da concessão da Liberdade Provisória; e ainda, o exacerbado excesso de prazo, a ensejar a nulidade almejada da prisão preventiva”.
    Sustenta a nulidade da segregação cautelar por não ter sido realizada audiência de custódia.
    Argumenta que a “ordem pública, invocada na decisão de origem, não pode ser alegada abstratamente para cercear a liberdade do paciente. Toda prisão, fundada sobre as hipóteses do artigo 312 do CPP, tem a imperiosa necessidade de se fundar sobre dados concretos acerca da conduta do réu em relação ao processo, sob pena de ser declarada a inconstitucionalidade da decisão, afrontando assim o artigo 93, IX da CF, por ausência de fundamentação”.
    Afirma ser o paciente primário, que exerce atividades remuneradas lícita, possui residência fixa e constituiu advogado nos autos.
    Ressalta que pesa contra o paciente somente o depoimento de uma testemunha, que declara apenas “ouvir dizer” sobre os fatos.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Ante o exposto, aguarda se de VOSSA EXCELÊNCIA a concessão de liminar e por conseguinte, revogar a prisão preventiva em decorrência de excesso exacerbado de prazo; bem como, pela sua NULIDADE POR FALTA OU INEXISTENCIA DA REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA, ou ainda, de maneira subsidiária, deferir a Liberdade Vinculada até eventual decisão condenatória transitada em julgado, expedindo se em favor do ora Paciente o competente Mandado de Alvará de Solturas, SEM PREJUIZO DE CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR, como medida cautelar ADEQUADA nos termos preconizados no ordenamento jurídico vigente. Deferida a liminar almejada, após a emissão do r. parecer do Ministério Público Federal, aguarda se da Augusta Turma a sua confirmação para os fins manejados, por ser medida de direito e Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    9.  A presente impetração volta-se contra a) decisão liminar e precária do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 593.947/SP e b) acórdão denegatório prolatado há quase um ano pela Sexta Turma do mesmo Tribunal Superior, no Habeas Corpus n. 513.083.
    Quanto à decisão exarada no Habeas Corpus n. 593.947/SP pesa em desfavor do paciente o enunciado da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. Em relação ao acórdão proferido no Habeas Corpus n. 513.083, tem-se fundamentação suficiente na decisão colegiada.
    Por isso se mostra necessária a complementação das informações pelo Juízo processante.
    10. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão posta nesta ação de forma mais detida, complementando-se a instrução com as informações a serem prestadas pelas instâncias ordinárias e parecer da Procuradoria-Geral da República.
    11. Pelo exposto, indefiro a medida liminar.
    Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Ubatuba/SP para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo se houve realização de audiência de custódia na espécie e indicando o andamento atualizado da ação originária (0005008-50.2015.8.26.0642);
    Remeta-se, com o ofício, cópia da inicial e da presente decisão.
    12. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra Cármen Lúcia
Relatora